Tribunal: TJSP
Processo: 1048128-40.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de cadastramento como despachante documentalista.
1. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/1992 pelo STF. Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP ou no Serviço de Fiscalização de Despachante/Departamento de Identificação e Registros

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de cadastramento como despachante documentalista.
1. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/1992 pelo STF. Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP ou no Serviço de Fiscalização de Despachante/Departamento de Identificação e Registros Diversos -SFD/DIRD.
2. Garantia constitucional de livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Exegese do art. 5o, XIII, da CF. Precedentes.
3. Sentença mantida.
4. Recurso oficial não provido.